Tribunal: TJMT
Processo: 1006180-79.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006180-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PARA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – PROVA DA PROPRIEDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E POSSE INJUSTA DA PARTE RÉ – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reivindicatória é ação à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228 do CC), que exige a presença concomitante dos requisitos prova da titularidade do domínio pelo autor, individualização da coisa e posse injusta do réu.

Demonstrada a presença de todos os requisitos, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido reivindicatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação reivindicatória nº 1006180-79.2018.8.11.0041,

julgou procedente
a Ação Reivindicatória proposta por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, determinando a sua imissão de posse no imóvel com área total de 78.690 m2 em 25/11/2005, conforme R.14 (13/01/2006), matrícula nº. 46.659, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

Por fim, condenou a réu\apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado causa.

Irresignada, a recorrente aduz que:

- a decisão proferida no processo indicado acima, reconheceu inicialmente o “ad usucapionem” e a boa-fé da Apelante, entretanto, equivocadamente, e que será objeto de nulidade em Ação Própria, mudou o entendimento, onde a partir de 2001 a boa-fé deixou de ser considerada, frente a notificação supostamente recebida, e que indicaria o conhecimento do vício de sua parte;

- jamais tomou conhecimento de tal notificação, pois sempre exerceu a sua posse justa, mansa e pacífica, tanto é verdade que notificou anteriormente a Empresa Comercial Santa Rita de Petróleo LTDA;

- a suposta contra-notificação (id. 1974007), recebida por Adailton Sá de Souza Costa, trata-se de pessoa desconhecida, de forma que ao considerar que teria tomando conhecimento de um vício, da qual desconhecia, com base em documento recebido por um desconhecido, e que nunca foi-lhe entregue, traz sério desequilíbrio jurídico e afronta a segurança jurídica;

- a sua posse exercida de forma mansa, justa, pacífica e ininterrupta, não pode ser desconsiderada a partir de uma suposta contra notificação não recebida, e ainda entender que a apelante supostamente saberia de um vício que sequer tomou conhecimento, somente a partir dos processos judiciais.

Desse modo, requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar
in totum
a sentença para ser julgada improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões no id. 154107229.
Preliminar
de Ausência de Dialeticidade.

É a síntese do necessário.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Das razões dissociadas da sentença).

A apelada requer, inicialmente, o não conhecimento do apelo por ausência de ataque às razões da sentença.

O artigo Art. 1.010, II, da Lei Processual Civil, reza que a apelação deve conter:
“os fundamentos de fato e de direito”
, como pressuposto de regularidade formal ou adequação do recurso.

Trata-se da positivação do denominado
“princípio da dialeticidade”
, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada.

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

Constata-se, no caso em debate, que as razões recursais enfrentam os fundamentos lançados na sentença pelo julgador de primeiro grau.

Consequentemente, existe no caso impugnação específica ao fundamento da sentença atacada, logo, não há que se falar em irregularidade formal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO Mérito

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Como visto, insurge a parte apelante contra a sentença que julgou procedente a ação reivindicatória para imitir a autora\apelada na posse integral do imóvel com área total de 78.690 m2 em 25/11/2005, conforme R.14 (13/01/2006), matrícula nº. 46.659, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, devendo a Ré desocupar o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias.

A douta Julgadora singular, bem aferiu que, considerando tratar-se de ação petitória a ré, ora apelante, opôs exceção de usucapião (processo nº 8367-92.2009.811.0041), a qual se mostrou infundada, uma vez que partiu da premissa que o justo título pertence à autora, ora apelada, que adquiriu o imóvel com área total de 78.690 m2 em 25/11/2005, conforme R.14 (13/01/2006), matrícula nº. 46.659, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, por meio de escritura de dação em pagamento outorgada por COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA.

Constou dos autos que no ano de 2001 a COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO contra notificou a ré\apelante, se opondo ao seu intento em receber a transferência do domínio sobre o imóvel.

E ainda, desde do momento em que a ré\apelante passou a exercer a posse sobre parte do imóvel, sempre oposição, como se evidencia na ação possessória ajuizada pela autora\apelada (Ação de Reintegração de Posse nº. 0021153-37.2010.811.0041), onde foi demonstrado e reconhecido que até 2011, a posse era da autora/apelada. e que após essa data a empresa Requerida/Apelante exerce a posse injusta sobre o imóvel.

Ficou bem fundamentado na sentença que, nos autos da Ação de Usucapião nº. 8367-92.2009.811.0041, foi reconhecida a ausência do elemento subjetivo necessário para usucapir, pois a empresa apelante nunca pagou IPTU ou contas de energia e água, usando da área apenas para descarte de materiais inservíveis.

Ademais, a empresa apelante, inconformada com a improcedência da usucapião, interpôs recurso de Apelação e este Tribunal negou provimento, tratando de coisa julgada, confira-se:

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.242 DO CC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em relação à usucapião ordinária, o art. 1.242 do CC dispõe que a propriedade do imóvel será adquirida por aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. Ausentes esses requisitos a improcedência da pretensão aquisitiva é medida que se impõe. (N.U 0008367-92.2009.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017)

Tem-se, portanto, que a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

A ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta. (REsp n.º 1.152.148/SE, 4ª T/STJ, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJ 2/9/2013 - ementa parcial).

Logo, no caso dos autos em atenção a documentação e as provas está evidenciado o domínio da autora\apelada em relação ao imóvel, enquanto também ficou demonstrado a posse injusta da réu\apelante, conforme destacou a magistrada “
a quo”: (...) há coisa julgada na ação de usucapião julgada improcedente, a qual concluiu que a partir de 2001 a posse deixou de ser de boa-fé
.

Assim, preenchidos os requisitos da ação reivindicatória, a sentença deve ser mantida.

Dispositivo
.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, nesta
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023